Tribunal: TJES
Processo: 5001652-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Bloqueio de Matrícula; Promessa de Compra e Venda; Acessão; Liminar
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001652-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: EUZIMAR PICONI FARIA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001652-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: JOSE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA BIAZATE JAQUES DA SILVA, PAULO CEZAR BIAZATE LEAL E VALQUIRIA BIAZATE JAQUES

AGRAVADOS
: EUZIMAR PICONI FARIA E SILVANA QUEIROZ CORREIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 619497, fls. 16-17) por meio da qual a MMª Juíza, considerando a apresentação de ata notarial, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão anterior (ID 580786, fls. 05-08), por meio da qual havia negado o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na Ação
Quanti Minoris
c/c Extinção de Condomínio c/c Revisão de Cláusula Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada pelos Agravantes.

Os Agravantes afirmam que adquiriram uma propriedade rural dos agravados sob a promessa de estar livre e desimpedida de quaisquer ônus e pendências e passaram a realizar diversos investimentos em melhorias (acessões), deixando-a apta para o plantio de diversas culturas. Além disso teriam realizado a reforma de duas casas de alvenaria (onde residem), construído 03 (três) lagoas com água natural advinda de nascente, 02 (dois) poços artesianos, instalado sistema de irrigação e realizado serviços com tratores/máquinas, dentre outras benfeitorias/acessões.

Alegam que os Agravados violaram a boa-fé objetiva contratual ao venderem um imóvel rural alegando possuir área superior à que consta no Cartório de Registro de Imóveis e afirmarem que tal imóvel estava livre e desimpedido quando, na verdade, se tratava imóvel de propriedade de vários condôminos.

Aduzem que mesmo cientes da má-fé dos Agravados/Réus/Vendedores tentaram resolver o imbróglio de forma amigável e extrajudicial, porém os Agravados teriam se negado a qualquer tipo de acordo.

Argumentam que devem ser preservados os interesses dos possuidores de boa-fé e garantido o direito de retenção pelas acessões realizadas na propriedade a teor, por analogia, do artigo 1.219, do Código Civil.

Ressaltam que a lavratura de ata notarial está prevista em lei, se constitui em um importante meio de prova e dada à fé que o notário é detentor, em regra seus escritos fazem prova plena do conteúdo, ressalvados, é claro, certos casos excepcionais.

Afirmam que os artigos 215 e 217 do Código Civil estabelecem a força probante dos documentos lançados em ata notarial, cuja lavratura também está prevista no artigo 684, § 3º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Sustentam que na Ata Notarial lavrada pela Tabeliã do Cartório de Notas de Atílio Vivacqua/ES a testemunha do Contrato de Compra e Venda, Sr. Amarildo Pena Fernandes, declara que (1) os Agravantes fizeram diversos investimentos no imóvel rural e (2) os Agravados não informaram a existência de condomínio com terceiros, bem como afirmaram que o imóvel possuía metragem muito superior à que está registrada.

Consignam a sua preocupação na participação das duas primeiras testemunhas em audiência de justificação na modalidade online, pois são pessoas humildes e não dispõem de recursos e aparelhos smartphone e/ou computadores com acesso à internet e com capacidade tecnológica para participarem de audiência por videoconferência.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 620281).

Os Agravados não apresentaram resposta (ID 687417).

Os Agravantes afirmam que “
o caso em debate é de patente necessidade de provimento do Agravo de Instrumento, visto que além dos motivos expendidos nos presentes autos, os agravados nem se quer se esforçaram em defender no presente recurso
” (ID 684137).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001652-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: JOSE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA BIAZATE JAQUES DA SILVA, PAULO CEZAR BIAZATE LEAL E VALQUIRIA BIAZATE JAQUES

AGRAVADOS
: EUZIMAR PICONI FARIA E SILVANA QUEIROZ CORREIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 619497, fls. 16-17) por meio da qual a MMª Juíza, considerando a apresentação de ata notarial, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão anterior (ID 580786, fls. 05-08), por meio da qual havia negado o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na Ação
Quanti Minoris
c/c Extinção de Condomínio c/c Revisão de Cláusula Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada pelos Agravantes.

Os Agravantes ajuizaram Ação
Quanti Minoris
c/c Extinção de Condomínio c/c Revisão de cláusula contratual c/c Indenizatória por Danos Morais alegando que por serem de origem humilde, quase que analfabetos técnicos, confiaram nas palavras dos Agravados e celebraram a compra do imóvel rural denominado Sítio Formoso, mas após o pagamento de parte do imóvel e a realização de diversas acessões e benfeitorias, ao tentarem realizar um financiamento rural, foram surpreendidos com a descoberta de que o imóvel possuía metragem inferior à que constou no contrato e que não era de propriedade exclusiva dos Agravados, existindo condomínio com terceiros.

A MMª Juíza indeferiu a medida liminar pleiteada destacando que:

In casu
, verifico, com base nos fundamentos expostos na inicial e na manifestação dos requeridos, que encontra-se ausente a probabilidade do direito invocado, notadamente porque os autores alegam que não observaram itens essenciais para uma negociação contratual, a saber, o tamanho da área adquirida e o fato do imóvel estar em condomínio, sendo que só tomaram conhecimento de tais informações após o pagamento da 22ª parcela (mês de março de 2019), quando os autores buscaram financiamento junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e não conseguiram, contudo, somente em 2020, poucos dias antes do vencimento integral da dívida, os requerentes ajuizaram a presente demanda na tentativa de permanecerem na posse do imóvel.

Por esta razão, encontra-se ausente, ainda, o perigo de dano, posto que só agora, na iminência de vencer o contrato, que os autores pleiteam a manutenção na posse do imóvel.

Importa ressaltar que os autores estão inadimplentes com o pagamento do valor da atualização monetária desde a 22ª parcela.

Os Recorrentes interpuseram um primeiro Agravo de Instrumento (n.º 5001460-40.2020.8.08.0000).

Após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no primeiro Agravo de Instrumento (n.º 5001460-40.2020.8.08.0000), os Agravantes compareceram aos autos originários para apresentar fato novo, qual seja, a ata notarial lavrada pela Tabeliã do Cartório de Notas de Atílio Vivacqua, na qual a testemunha Amarildo Pena Fernandes declara que os Agravantes não sabiam dos imbróglios com o imóvel rural e requereram nova apreciação dos pedidos de tutela de urgência.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida na qual considerou que:

Analisando o novo pedido postulado pelos autores, bem como o documento novo apresentado, e consoante os ditames previstos no art. 300 do CPC, não há como acolher o pedido de tutela de urgência fundado em declaração extrajudicial de testemunha, posto que a alegada prova nova não traz a verossimilhança necessária para apontar a plausibilidade do direito invocado nos autos.

Como fundamento, mantenho os argumentos esposados na decisão inicial, que indeferiu os pedidos postulados liminarmente e INDEFIRO, por ora, os pedidos de tutela de urgência.

Contudo, diante das alegações autorais quanto à urgência na tramitação deste feito, e em razão da pandemia decorrente do coronavírus e da consequente impossibilidade de realização das audiências de forma presencial, bem como dada a necessidade de compatibilizar a continuidade da prestação jurisdicional, sobretudo em processos que demandam urgência, com a saúde de magistrados, servidores, advogados e outros usuários, necessário se faz impulsionar o presente feito, realizando audiência de justificação com possibilidade de conciliação/mediação, por videoconferência, conforme autoriza a Resolução 314/2020 do CNJ.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual os Agravantes se insurgem contra a decisão recorrida, por entenderem que a Ata Notarial juntada aos autos de origem é suficiente para comprovar suas alegações.

As alegações dos Agravantes, em sua maioria, já foram analisadas na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no primeiro Agravo de Instrumento (n.º 5001460-40.2020.8.08.000), cujos fundamentos transcrevo em parte:

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra equívoco na decisão agravada, ao entender pela ausência dos requisitos necessários à antecipação dos efeito da tutela.

A observância da cláusula geral de boa-fé objetiva é dever de todos os contratantes, sendo que esta consiste em regra de comportamento e impõe a observância de deveres jurídicos chamados "anexos ou de proteção".

[...]

Neste sentido, aquele que adquire um imóvel também deve se cercar dos cuidados mínimos necessários a tal aquisição.

É de conhecimento comum que aquele que deseja adquirir um imóvel deve verificar, no mínimo, em nome de quem o imóvel está registrado.

É certo que no curso do processo os Agravantes podem conseguir demonstrar que, de fato, por se tratarem de pessoas simples, foram ludibriados pelos Agravados.

Entretanto, tal alegação não é suficiente para justificar a concessão de uma medida liminar de manutenção de posse e inclusão de gravame no registro do imóvel que não pertence apenas aos Agravados, mas a diversos condôminos, inicialmente 12 (doze), sendo que em razão de ter adquirido a cota parte de alguns condôminos a segunda Agravada possuiria, atualmente, 3/12 (três doze avos) do imóvel.

Além disso, o tempo decorrido desde o momento que os Agravantes afirmam terem tomado conhecimento dos fatos descaracteriza a urgência da concessão da medida, antes que se possa aprofundar a análise do mérito das alegações feitas.

O novo pedido de concessão de medida liminar se fundamenta nas alegações constantes em Ata Notarial na qual Amarildo Pena Fernandes faz declarações acerca dos fatos que motivaram o ajuizamento da ação de origem.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

A Ata Notarial está prevista no rol exemplificativo de meios de provas admitidos em juízo, listado no Código de Processo Civil.

Conquanto se trate de um importante meio de prova, é produzida de forma unilateral, normalmente a pedido do interessado e sem observância das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e isonomia.

O fato da Ata Notarial ser dotada de fé pública não a torna uma prova absoluta, especialmente no presente caso na qual se limita a descrever as declarações prestadas por testemunha.

O Tabelião, conforme legislação aplicável, apenas atesta a existência e/ou o modo de existir de determinado fato, sem a possibilidade de emitir qualquer juízo de valor.

A ata notarial faz prova daquilo que nela está escrito, ou seja, de que uma pessoa compareceu ao cartório e fez as declarações nela constantes. Contudo, o simples fato destas declarações terem sido feitas na presença de um Tabelião não é suficiente para atestar a verdade do seu conteúdo.

Reconhecer a veracidade do fato da testemunha ter comparecido em cartório e ter feito ao Tabelião as declarações constantes na Ata Notarial não enseja a automática concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Acerca da utilização da Ata Notarial como meio de prova cito os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATA NOTARIAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUSBTITUIÇÃO
. Embora inexista vedação para que a ata notarial seja utilizada como meio de prova documentada, não há dúvida que, por não ter contado com a participação da parte contrária, a sua valoração como meio probatório não deve ser irrestrita, de maneira que ao julgador caberá lançar mão da persuasão racional em relação à aludida prova ao proferir a sua decisão, à luz dos demais elementos probatórios contidos no feito, conforme preconiza o art. 371 do CPC (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.11.011168-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM DO ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO. NECESSIDADE.
ATA NOTARIAL. PROVA INSUFICIENTE
. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. As normas processuais exigem, para a habilitação de crédito no inventário, que o credor seja titular de dívida líquida e certa. 2. No procedimento de usucapião extrajudicial, a ata notarial se presta para atestar os fatos da forma que constatou mediante o teor dos documentos e da visita ao local, não sendo suficiente para confirmar ou estabelecer propriedade, mas apenas para a instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis. 3.
Não havendo certeza acerca do crédito, uma vez que ata notarial não assegura a propriedade do imóvel, não há que se falar em título líquido e certo apto a harmonizar com o fim colimado, ressaindo, daí, a ausência de interesse processual, nas modalidades adequação e utilidade
. 4. O pedido de habilitação de crédito constitui procedimento incidental por meio do qual o requerente apresenta petição apensada aos autos do inventário, o qual não comporta dilação probatória e cognição exauriente, não sendo o requerimento de habilitação de crédito pelo meio autônomo a via processualmente aceita. 5. Negou-se provimento ao recurso (TJDFT, Acórdão 1179698, 07350140520188070001, Relator: LEILA

ARLANCH,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Conquanto não se tenha dúvidas acerca da possiblidade da utilização da ata notarial como meio de prova,
in casu
, o que se conclui é que as declarações nela constantes não são suficientes para fundamentar o deferimento da medida liminar pleiteada, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas que serão produzidas na fase instrutória.

Como anteriormente afirmado, a análise das alegações dos Agravantes exige dilação probatória, o que impossibilita, até o presente momento, a concessão das medidas liminares pleiteadas.

Por fim, registro que as alegadas dificuldades das primeiras testemunhas em participarem da audiência de justificação na modalidade online devem ser levadas ao conhecimento da MMª Juíza, a quem compete, em um primeiro momento, dirimir a questão.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001652-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: JOSE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA BIAZATE JAQUES DA SILVA, PAULO CEZAR BIAZATE LEAL E VALQUIRIA BIAZATE JAQUES

AGRAVADOS
: EUZIMAR PICONI FARIA E SILVANA QUEIROZ CORREIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
QUANTI MINORIS
C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATA NOTARIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - É certo que no curso do processo os Agravantes podem conseguir demonstrar que, de fato, por se tratarem de pessoas simples, foram ludibriados pelos Agravados. Entretanto, tal alegação não é suficiente para justificar a concessão de uma medida liminar de manutenção de posse e inclusão de gravame no registro do imóvel que não pertence apenas aos Agravados, mas a diversos condôminos. 2 - A ata notarial faz prova daquilo que nela está escrito, ou seja, de que uma pessoa compareceu ao cartório e fez as declarações nela constantes. Contudo, o simples fato destas declarações terem sido feitas na presença
de um Tabelião não é suficiente para atestar a verdade do seu conteúdo. 3 - Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.